Tribunal: STF
Processo: HC 92010
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA:
Habeas corpus. Decisão monocrática de Relator que, no
   Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente outro habeas
   corpus com base Súmula 691/STF.
 1. Aplicação correta da Súmula
   nº 691/STF, ausente ilegalidade flagrante capaz de excepcionar o
   comando ali consignado e, assim, justificar a concessão da ordem
   pleiteada.
2.  Habeas Corpus indeferido.